Tribunal: TJMT
Processo: 1029376-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029376-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (AGRAVANTE), RIO PEC RIO SANGUE PECUARIA SA - CNPJ: 04.989.745/0002-67 (AGRAVANTE), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
E M E N T A
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS - PROVA PERICIAL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS EM FORMA DE QUESITOS - POSSIBILIDADE – ARTIGO 477, § 3, DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito para que proceda aos esclarecimentos necessários.

O pedido de esclarecimentos no formato de quesito complementar visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo, portanto não há que se falar em preclusão.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1029376-94.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO –
Id-246151657, contra decisão proferida pelo
MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
n.o 0003397-45.2024.8.11.0018, proposta em face de
ESLY SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA,
concluiu
por indeferir o pedido de esclarecimentos pelo Perito Judicial acerca de quesitos não respondidos e esclarecimentos necessários, posto que inconclusiva a perícia, consequentemente designando audiência de instrução para o próximo dia 15/10/2024 as 15h30m.

Alega que, t
rata-se a presente demanda de Ação Reivindicatória com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, relativa aos imóveis objeto das matrículas no 2.467, no 4.581, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Juara, registre-se, contíguas.

Necessário ainda consignar que tais áreas foram agregadas aos demais imóveis rurais dos Agravantes (mat. 4.580 e 4.579) posto que também contíguos e assim em 1.972 deu início ao empreendimento que leva o nome da segunda Agravante – Rio Pec.

Ocorre que o Agravante tomou conhecimento em 2014, que os Agravados adentraram em parte do imóvel e desmataram significativa área, aproximados 2.000 hectares.

Citados, os Agravados sustentam que adquiriram o imóvel de terceiro, com lastro dominial e que estão a exercer posse de boa-fé, merecendo inclusivo o reconhecimento da usucapião.

Instalada a lide, em especial a controvérsia dominial, tem-se que ainda que haja sobreposição de títulos, os de propriedade dos Agravantes datam de 1.959, enquanto dos Agravados de 1.960, da mesma forma, os títulos translativos em favor dos Agravantes foram registrados nos anos 70, enquanto dos Agravados somente em 2012.

Por óbvio, assim, que a propriedade dos Agravantes se sobrepõe tanto fática quanto jurídica e documentalmente à dos Agravados.

Assim sendo, o que se tem é que os Agravados invadiram os imóveis dos Agravantes, locaram sobre estas áreas/matrículas que não guardam relação com o respectivo perímetro e, mesmo assim, conseguiram certificação junto aos órgãos públicos (INCRA) e assim estão a explorar tais imóveis, cuja área se destina, pelos Agravantes, à reserva legal.

Saneado o feito, foram fixados os pontos controvertidos que devem ser objeto de provas, sendo já nomeado perito a fim de se manifestar.

Ambas as partes formularam quesitos e nomearam assistentes técnicos, sendo a perícia realizada. Com a juntada do Laudo oficial os Agravantes, à vista de quesitos não respondidos e de falta de fundamentação em respostas dadas, manejaram pedido ao Juízo
a quo
para que o
expert
prestasse esclarecimentos.

Assevera que, a decisão que indeferiu a pretensão do Agravante quanto ao Sr. Perito prestar esclarecimentos relativos ao seu laudo pericial macula, por si só, o feito como um todo, uma vez que fere frontalmente os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, posto que está a negar a devida e necessária prestação jurisdicional.

Isso porque, o MM Julgador Monocrático, equivocadamente entendeu que o Agravante estaria apresentando novos quesitos e não requerendo que fossem todos respondidos (haja vista que alguns não foram) e fossem esclarecidos vários outros.

É certo ainda, que o perito ofertou laudo com precariedades, as quais hão de ser sanadas, pois o processo civil visa a verdade real, a qual, no caso em espécie, tem o laudo como elemento de extrema importância.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que negou aos Agravantes o direito de que o Sr. Perito esclareça os pontos controvertidos na forma e moldes estampados na petição de ID 111872796.

O Recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-246268687.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-248885188.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
concluiu
por indeferir o pedido de esclarecimentos pelo Perito Judicial acerca de quesitos não respondidos e esclarecimentos necessários, posto que inconclusiva a perícia, consequentemente designando audiência de instrução para o próximo dia 15/10/2024 as 15h30m.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar que o Sr. Perito esclareça os pontos controvertidos na forma e moldes estampados na petição de ID 111872796.

A r. decisão deve ser reformada.

Contra a decisão que considerou preclusa a indicação de quesitos e apresentação de laudo, foi interposto o presente agravo.

Resta incontroverso dos autos a que foram apresentados
6 (seis) quesitos
pelo Juízo. A Parte Agravante -
Getúlio Vilela de Figueiredo
, apresentou
13 quesitos
. O Agravado -
Esly Sebastião Moreira de Souza
apresentou
18 quesitos
.

Todos foram respondidos pelo Expert.

Todavia, intimado as partes da apresentação do lauto técnico, o Autor/Agravante impugnou os trabalhos periciais e requereu ao Juízo
a quo
que o Perito respondesse a mais
8 quesitos complementares
, limitando-se às matrículas no 2927 e 2291, do CRI de Juara, e respectivas origens, pois estas é que foram adquiridas em 2006.

Conforme se denota, os quesitos apresentados representam apenas pedido de esclarecimentos. Sendo assim, encontram previsão no artigo 477, § 3o, CPC e pode ser prestado no momento da realização da audiência de instrução e julgamento, sob forma de quesitos:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...)

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos”.

Ademais, o perito judicial deve esclarecer as questões sobre as quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Havendo negativa judicial ao pedido de esclarecimentos feito pela parte ao laudo pericial, é inegável o prejuízo processual, restando inequívoco o cerceamento do direito de defesa.

O Código de Processo Civil garante às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em juízo, mesmo que não estejam expressamente previstos no Código. No entanto, é o juiz quem tem a prerrogativa de, por iniciativa própria ou a pedido das partes, determinar quais provas são necessárias para o julgamento do mérito da causa, de modo a indeferir, mediante decisão fundamentada, as que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

O Agravante apresentou quesitos complementares que visam esclarecer pontos do laudo pericial, de modo que não se trata de quesitos novos ou que ampliem o objeto da perícia.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUNTADA DO LAUDO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. QUESITOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação das partes sobre o laudo pericial juntado aos autos não é peremptório,
podendo as partes apresentar quesitos complementares a qualquer tempo, inclusive após o decurso do prazo legal
(AgInt no AREsp n. 1.302.483/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp 1302483/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONEXÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO– SENTENÇA UNA – CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PENDÊNCIA DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL – QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.
3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia
.
(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Diante do exposto, verifica-se que o pedido de esclarecimentos no formato de quesito complementar visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo, portanto não há que se falar em preclusão.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de determinar que o Juízo de origem intime o perito a responder aos quesitos complementares apresentados pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024